Tribunal: TJDFT
Processo: 0753428-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753428-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DOS SANTOS ALVES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada, interposto por JULIANA DOS SANTOS ALVES, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento proposta em desfavor do COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB, ora agravada/ré, nos seguintes termos: “Ciente da decisão proferida no agravo de instrumento (ID 180444091). Prossiga-se nos termos da decisão proferida em Segunda Instância. O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Pelos documentos juntados aos autos, em especial o demonstrativo de rendimentos de ID1766665031, verifico que a autora aufere renda mensal bruta superior a R$ 8.000,00, valor superior à média da população brasileira. Destaco que os documentos anexados à petição inicial não demonstram a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício. Portanto, apesar das alegações da requerente, não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte para promover o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Com o recolhimento das custas pela parte autora, retornem os autos conclusos para análise do pedido reconvencional formulado no ID 179242832. Intime-se.” Em suas razões recursais, informa a agravante/autora que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, na qual foi indeferido o pedido de assistência judiciária por ela formulado, na forma da decisão retro. Alega que a decisão recorrida considerou a renda bruta recebida pela requerente, em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para fundamentar o indeferimento o pedido de Assistência Judiciária, Aduz que sofre inúmeros descontos sobre a remuneração bruta, especialmente em razão das dívidas objetos do processo de origem, percebendo, ao final, renda líquida de R$ 3.093,66 (três mil, noventa e três reais, e sessenta e seis centavos). Assim, interpõe o presente recurso, pugnando pelo deferimento de antecipação dos efeitos da tutela a fim que seja reformada a decisão recorrida e deferida a gratuidade judiciária objetivada. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Consoante o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Destarte, diante do pedido de Assistência Judiciária, cabe ao Juiz cotejar as provas apresentas e verificar a capacidade do requerente para arcar com as custas e demais despesas do processo judicial. Buscando tratar a questão com o mínimo de isonomia sem, contudo, se afastar das peculiaridades de cada caso, esta Corte de Justiça tem adotado, majoritariamente, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, o teto de 5 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS, C/C, REITEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA FAMILIAR MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. 1. "O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso"; devendo, assim, ser homologada a desistência pelo juiz, nos termos dos arts. 485, VIII, e 998, caput, ambos do CPC. 2. Inexiste interesse recursal em relação ao pedido de suspensão do trâmite processual, pois não há utilidade e necessidade para a Agravante discutir esta questão, em razão de ter desistido do recurso no que se refere à intimação da leiloeira oficial, pois esta suspensão objetivava a concretização desta comunicação processual, nos termos do art. 17 do CPC. Preliminar suscitada de ofício, de acordo com o art. 485, VI, § 3o, do CPC. Recurso, parcialmente, prejudicado e conhecido em parte. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício de gratuidade da justiça, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 3.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, desde que exigidos cumulativamente, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 1o, § 1o, da RESOLUÇÃO N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 5. Emerge a correta aplicação do princípio da adstrição quando o juiz indefere requerimento do réu de anulação de cláusula contratual, em razão da especificação do pedido autoral referir-se a rescisão do contrato correlato, nos termos dos art. 141 e 492, caput, ambos do CPC. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1750490, 07100819220238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427725, 07010083320228070000, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). In casu, conforme consta do caderno processual de origem, a agravante faz parte dos quadros da Marinha do Brasil, e percebe renda bruta no importe de R$ 7.378,56 (ID. 173258058 da origem), já abatidos os descontos obrigatórios (Imposto de Renda e Pensão Militar). Sendo assim, a renda do agravante supera o limite de 05 (cinco) salários-mínimos brutos, e se mostra superior à renda média do cidadão brasileiro, o que afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito objetivado. Oportuno destacar que, via de regra, o endividamento voluntário não é justificativa para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sobretudo quando não comprovado que os empréstimos descontados em folha da requerente foram contratados em virtude de situações extraordinárias. Nesse sentido, cite-se os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA E POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO CONFIGURA, A PRINCÍPIO, A HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. 3. Se os documentos juntados ao processo referentes às suas despesas não são capazes de configurar situação de hipossuficiência, não haverá direito ao benefício da justiça gratuita, cabendo mencionar que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado para esse fim. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1759617, 07001546820238079000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 3. São adotados os critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal para a aferição da vulnerabilidade econômica, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 4. No caso em tela, a renda bruta da parte é superior a 05 (cinco) salários-mínimos e embora alegue a existência de empréstimos consignados em folha, não afasta a presunção de que sua obtenção serviu para o incremento da própria situação econômica. 4.1. Além disso, por se tratar de jurisdição voluntária, há que ser observada a modicidade das despesas processuais, aliada à falta de demonstração da situação econômica desfavorável. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1668832, 07369148420228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe). (grifei). Ressalto, por fim, que pelo que consta dos autos originários, as dívidas com a empresa agravada não estão sendo adimplidas devido à discussão judicial sobre o montante cobrado, de modo que, neste momento, não influem na capacidade financeira da agravante. Ausente, pois, a probabilidade do direito, INDEFIRO à concessão da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2023 12:14:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora